Tribunal: TJDFT
Processo: 0021721-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DECISÃO Compulsando os autos verifica-se que o presente feito refere-se a ação de reintegração de posse registrada pelo no 002171-48.2014.8.07.0001, ajuizada por MARIA DORVALINO TOLENTINO TEIXEIRA em desfavor de ADRIANA TORRES DE OLIVEIRA, que foi julgada procedente, apesar de ter sido declarada a existência de nulidade por simulação na cadeia dominial do imóvel, em processo conexo, que envolve outras partes interessadas (Processo no 0030474-57.2015.8.07.0001). Diante da procedência da ação de reintegração de posse e improcedência dos pedidos reconvencionais, a ré ADRIANA TORRES DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação, que não foi contra-arrazoado pela autora, sendo os autos distribuídos a este Relator, em razão da prevenção de órgão (ID 13403187). Em suas razões de apelação, a recorrente destaca a conexão dos processos que tramitaram na vara de origem a respeito do imóvel litigioso, fundamentando sua pretensão reformatória em argumentos que dizem respeito ao mérito da ação anulatória de no 0030474-57.2015.8.07.0001, que ainda não foi remetida a essa instância recursal, em razão da dilação de prazo para contrarrazões dos diversos réus que figuram naquele feito. Nesses contexto, verifica-se haver conexão que impede o imediato julgamento do presente recurso de apelação, já que o processo conexo, onde se discute questões prejudiciais ao deslinda da causa, ainda não foi remetido para apreciação do órgão colegiado. Diante do exposto, com fulcro no arts. 55, § 3o e 313, IV, 'a', do CPC, determino a suspensão do presente feito por conexão e prejudicialidade externa, até que seja distribuída e conclusa a esse Relator, por prevenção, a ação anulatória no 0030474-57.2015.8.07.0001. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a prevenção desta Sexta Turma Cível e deste Relator para conhecer dos recursos interpostos no feito conexo, que aguarda remessa à segunda instância após o exaurimento do prazo de contrarrazões. Intimem-se. Nada sendo comunicado ou requerido, aguarde-se a distribuição do processo 0030474-57.2015.8.07.0001 e tornem ambos os autos conclusos para julgamento simultâneo. CUMPRA-SE. Brasília, 08 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator